Tribunal: TJDFT
Processo: 0709042-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0709042-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: GENILSON OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de agravo interposto por GENILSON OLIVEIRA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, que indeferiu o pleito de transferência da execução da pena imposta na Comarca de São Luís/MA, no regime semiaberto, para cumprimento no Distrito Federal, assim como o pedido de progressão antecipada de regime, em razão da pandemia de COVID 19 (ID 24435743 - fls. 55 e 99). A Defesa afirma, em síntese, que o agravante foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de crime de roubo circunstanciado, no Juízo da Comarca de São Luís/MA. Alega que o sentenciado reside com a família e trabalha no Distrito Federal, sendo necessária a sua permanência nesta Capital, haja vista que o direito à convivência familiar lhe é assegurado pela Constituição Federal. Requer, ainda, a progressão antecipada de regime com base na Súmula Vinculante 56 STF e Recomendação no 62/2020. O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em razão da intempestividade, e, no mérito, pelo seu desprovimento. A decisão agravada foi mantida, por seus próprios fundamentos. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do recurso. É o relatório. Decido. . Preliminar de intempestividade O recurso de agravo está previsto no artigo 197 da Lei de Execuções Penais e segue o rito do recurso em sentido estrito (Súmula 17- TJDFT). Consoante enunciado da Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal. No presente caso, verifica-se que o recorrente foi intimado da decisão em 26/1/2021, data em que a Defesa realizou a leitura do ato (ID 24435743 - p. 164). Todavia, conforme certificado nos autos, o recurso de agravo somente foi interposto em 5/2/2021, ou seja, após o decurso do prazo legal (ID 24435743 – p.167). Dessa forma, o presente recurso não atende ao pressuposto recursal da tempestividade, o que impede o seu conhecimento. Ainda que assim não fosse, a matéria foi apreciada em sede de Habeas Corpus no 0708381-52.2021.8.07.0000, de minha Relatoria, pendente de julgamento, cujo pedido liminar foi indeferido nos seguintes termos: “Impende salientar que, conquanto o art. 103 da Lei de Execução Penal preconize a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a transferência para outra Unidade Federativa ou declaração de vaga não constitui direito subjetivo do preso. Cabe ao juízo de origem apreciar o pedido de acordo com os critérios de conveniência e interesse público, pois, de acordo com interpretação do art. 86 da referida lei, “As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União”. No caso, segundo consta, o paciente não responde a nenhuma ação penal nem possui condenação no Distrito Federal. Observa-se, ademais, que a decisão impugnada assentou-se na indisponibilidade de vagas e superlotação no sistema prisional, motivos que justificam a não admissão do recorrente no estabelecimento penal do Distrito Federal. Sobre o tema, trago à colação a jurisprudência da Corte Superior de Justiça: [...] EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA UNIDADE PRISIONAL PRÓXIMA À FAMÍLIA. CONVENIÊNCIA E DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em obrigatoriedade do resgate da reprimenda perto dos familiares, pois, mesmo que a orientação legal seja no sentido de que, sempre que possível, o sentenciado deva cumprir pena em local perto da residência de sua família (art. 103 da LEP), tal direito não se revela absoluto e depende da observância de determinados requisitos, tais como a conveniência e oportunidade para a Administração Pública e a real necessidade da transferência pleiteada. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 458.485/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 18/10/2018) No mesmo sentido, confiram-se os julgados desta 3a Turma Criminal: PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. RECAMBIAMENTO. PRISÃO ORIUNDA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. CUMPRIMENTO DE PENA NO LOCAL DA CONDENAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. COMARCA DE RESIDÊNCIA DE FAMILIARES. AUSÊNCIA DE VAGAS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 86 da LEP admite a possibilidade do cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada em uma Unidade da Federação em outra. Não se trata, todavia, de um direito subjetivo do réu em escolher o local de sua reclusão, mas uma faculdade do juízo competente, em face das particularidades do caso concreto. 2. Em face do excessivo déficit de vagas no sistema prisional do Distrito Federal, insuficiente para atender a demanda local, não é plausível admitir o cumprimento de pena de condenados de outra unidade da Federação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1150735, 20180020087652RAG, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/02/2019, Publicado no DJE: 15/02/2019. Pág.: 155/162) PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PERMANÊNCIA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. FALTA DE VAGAS. AUSÊNCIA DE AÇÃO PENAL OU EXECUÇÃO EM DESFAVOR DO SENTENCIADO NESTA UNIDADE FEDERATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Impossível a permanência em Unidade Prisional do Distrito Federal, uma vez que o sentenciado se encontra recolhido nesta Unidade Federativa, exclusivamente, em face de mandando de prisão oriundo do seu Estado de origem, qual seja da comarca de Apodi/RN, considerando a comprovada ausência de vagas no sistema prisional local, bem como pelo fato de o apenado não responder a processo penal ou possuir execução em curso no Distrito Federal. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1147833, 20180020081829RAG, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/01/2019, Publicado no DJE: 06/02/2019. Pág.: 176/187) Assim, tratando-se de condenação imposta em comarca diversa e inexistindo vagas disponíveis no sistema prisional desta Capital, correta a decisão impugnada.” No que toca ao pleito de progressão antecipada ao regime aberto com base na Súmula Vinculante n. 56 STF e Recomendação 62 CNJ, infere-se dos autos que o agravante foi condenado por crime praticado com violência ou grave ameaça (roubo circunstanciado) e a execução da pena sequer foi iniciada, pendente expedição de mandado de prisão, de forma que o agravante encontra-se em liberdade. Diante do exposto, acolho a preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público e, por conseguinte, nego seguimento ao agravo, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2021 13:22:44. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator